Tribunal: TJBA
Processo: 8079638-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079638-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUZA BRITO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA SÓDICA A GESTANTE COM TROMBOFILIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTO INFERIOR AO LIMITE DE 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.234 DO STF. OBSERVÂNCIA DO PMVG/CMED NA FASE DE CUMPRIMENTO. VEDAÇÃO DE REPASSE DIRETO À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg a gestante diagnosticada com flebotrombose profunda na gravidez — CID O22.3 — e outras embolias venosas — CID I82. 2. O ente público alegou incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, necessidade de observância dos Temas 1.234 e 6 do STF, das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e do Preço Máximo de Venda ao Governo — PMVG/CMED. Defendeu que o medicamento integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica — CEAF, com financiamento e aquisição atribuídos à União. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar a demanda; (ii) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade para responder pelo fornecimento do medicamento; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; e (iv) saber se a aquisição judicial ou eventual bloqueio de valores deve observar o PMVG/CMED e impedir repasse direto de dinheiro à parte autora. III. Razões de decidir 4. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida. O medicamento pleiteado está incorporado ao SUS, consta da RENAME e possui previsão em protocolo clínico para prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia. Além disso, o custo mensal indicado no parecer técnico do NATJUS é de R$ 1.463,85, valor que, mesmo considerado durante o período gestacional e puerperal, não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos anuais tratado no Tema 1.234 do STF. 5. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, conforme o Tema 793 do STF. A divisão administrativa de atribuições no SUS não pode ser oposta ao cidadão para impedir o acesso imediato a tratamento essencial, sem prejuízo de eventual direcionamento do cumprimento ou ressarcimento entre os entes públicos. 6. O interesse de agir está demonstrado pela urgência do quadro clínico. A autora é gestante e apresenta diagnóstico de flebotrombose profunda e outras embolias venosas, situação que exige tratamento anticoagulante contínuo e imediato. Entraves administrativos ou pendências cadastrais não afastam a necessidade de tutela jurisdicional quando há risco à vida e à saúde da mãe e do nascituro. 7. A tutela de urgência deve ser mantida. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica, da incorporação do medicamento ao SUS e da nota técnica favorável do NATJUS. O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de dano grave à gestante e ao feto, caso haja atraso ou interrupção do tratamento. 8. Assiste razão parcial ao Estado apenas quanto à forma de cumprimento da decisão. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a aquisição judicial de medicamento deve observar o PMVG/CMED ou o menor preço público aplicável, sendo vedado o pagamento em valor superior ao teto regulatório. Também deve ser evitado o repasse direto de valores à parte autora, autorizando-se, se necessário, pagamento direto ao fabricante, distribuidor ou fornecedor habilitado. 9. A observância do PMVG/CMED não afasta o direito ao tratamento nem suspende a tutela de urgência. Trata-se de providência voltada à fase de cumprimento da decisão, com a finalidade de proteger o erário, evitar sobrepreço e garantir a execução regular da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a aquisição judicial do medicamento ou eventual bloqueio de verbas públicas observe o PMVG/CMED ou o menor preço público aplicável, vedado o repasse direto de valores à parte autora, devendo eventual pagamento ser realizado diretamente ao fabricante, distribuidor ou fornecedor habilitado. Mantida a obrigação de fornecimento da Enoxaparina Sódica 60mg à paciente agravada. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite que o Estado seja demandado para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento interfederativo. 2. A urgência do tratamento de gestante com trombofilia justifica a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de Enoxaparina Sódica. 3. A observância do PMVG/CMED, prevista no Tema 1.234 do STF, é regra de cumprimento da decisão judicial e não fundamento para suspender o tratamento. 4. É vedado o repasse direto de valores à parte autora, devendo eventual pagamento judicial ser direcionado ao fabricante, distribuidor ou fornecedor habilitado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, Tema 793; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234; TJBA, Apelação Cível nº 8000310-68.2022.8.05.0102, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 26.06.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 4407581-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de instrumento nº 8079638-57.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 97456813), no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador/BA, 25 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII